Tribunal: TJSP
Processo: 2063794-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a imunidade tributária e extinguir a execução em relação à COHAB – Imunidade recíproca - Descabimento - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Orientação do Colendo STF no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a imunidade tributária e extinguir a execução em relação à COHAB – Imunidade recíproca - Descabimento - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso – Decisão reformada – Recurso provido.